Tribunal: TJDFT
Processo: 0732501-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. ENTENDIMENTO DO STJ. REPETITIVO. VINCULANTE. NÃO LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO FISCAL. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme entendimento vinculante firmado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.371.128 (Tema 630) e no enunciado da Súmula 435, vislumbra-se presumida a dissolução irregular da empresa executada quando não mais funcionar, tampouco for localizada em seu endereço, sem qualquer comunicação ou dissolução regular, de modo a autorizar o redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios administradores.
2. Recurso conhecido e provido.